Tribunal: STF
Processo: ARE 1366295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REGIME DE JORNADA. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. REEXAME PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DAS PARTICULARES IMPROVIDO. 1. Cuida-se de reexame necessário e de apelações cíveis contra sentença que condenou o Município de Camaragibe "ao pagamento, do período não abrangido pela prescrição, portanto, a partir de 02/02/2006 até a entrada em vigor da lei supracitada em 14/06/2007, das horas extras efetivamente laboradas e não pagas, conforme cartões de pontos, com os reflexos nas férias, mais o terço constitucional, e no décimo terceiro salário dos requerentes e ao pagamento retroativo da integração do quinquênio na base de cálculo das horas extras também devido apenas no período delimitado". 2. O deslinde da controvérsia perpassa, inicialmente, pela análise da jornada mensal de trabalho dos autores, todos servidores integrantes da rede pública de saúde do Município de Camaragibe. 3. Dessume-se dos autos que, antes do advento da Lei Municipal nº 337 de junho de 2007, os autores estavam submetidos a uma jornada mensal de trabalho de 120 (cento e vinte) horas e que laboravam, todavia, mais 60 (sessenta) horas mensais em regime de sobrejornada. 4. Apesar de o Município de Camaragibe alegar, em sua peça de bloqueio, que eles, desde a sua admissão, estavam submetidos a regime de plantão de 12x36 horas, não foi colacionada aos autos qualquer legislação nesse sentido. 5. Sendo assim, constatado o labor em período extraordinário, fariam os autores jus à percepção do valor da hora normal acrescida do adicional de 50% (cinquenta por cento), a teor do que estabelecem os arts. 7º, XVI, e 39, §3º, da CF, não fosse o fato de que tais horas extras (60) foram efetivamente pagas pela Municipalidade, consoante atestam os documentos constantes nos autos, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada nesse ponto. 6. A sentença também merece reforma na parte em que determinou a inclusão dos quinquênios na base de cálculo das horas extras, uma vez o cálculo de tal verba deve ser realizado apenas com base no valor da hora normal de trabalho do servidor, tal como estabelece o próprio artigo 7º, XVI, da CF. 7. Por outro lado, anota-se que, após o advento da Lei Municipal nº 332 de junho de 2007 - que, efetivamente, instituiu o regime de plantão de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12x36) para os servidores do Poder Executivo do Município de Camaragibe, não há que falar, pelo menos a princípio, em labor extraordinário por parte dos autores a ensejar o recebimento do respectivo adicional. 8. É certo que aos servidores públicos é assegurada a duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias e o direito ao recebimento das horas extras (arts. 7º, XIII e XVI, e 39, §3º, da CF/88). 9. Entretanto, o mesmo dispositivo que assegura que a duração do trabalho normal não será superior a oito horas diárias, estabelece como limite semanal o de 44 horas e como limite mensal (implícito) o de 220 horas, autorizando, para tanto, a compensação de horários. 10. É o que acontece com o regime de trabalho de 120 horas trabalhadas por 60 de descanso, que assegura ao servidor folgas compensatórias, de modo que os excessos de um dia são compensados com a folga no outro, motivo pelo qual não há como se cogitar da hipótese de horas extras neste regime, desde que regularmente obedecido. Precedentes desta Corte e do STJ. 11. In casu, inexiste prova nos autos de que o regime de plantão a que estão submetidos os autos tenha sido descumprido, motivo pelo qual é de rigor o não acolhimento do pleito de percepção de horas extras após o advento da Lei Municipal nº 332/2007. 12. Por fim, quanto à mudança da jornada de trabalho dos autores e à consequente supressão do pagamento do adicional de horas extras, registra-se que é vetusto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos do servidor. Precedentes do STF. 13. Reexame necessário provido, prejudicado o apelo voluntário do Município de Camaragibe, em ordem a afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento de horas extras e demais reflexos/repercussões estipulados na sentença a quo (referentes ao período de 02/02/2006 a 14/6/2007), e improvido o apelo das autoras. 14. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente